Tribunal: TJMT
Processo: 1004061-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004061-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), AIRTON DE SOUZA LIMA - CPF: 497.995.847-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CICERO APARECIDO DE MENEZES - CPF: 487.939.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1004061-64.2024.8.11.0000

Agravante:
Airton de Souza Lima.

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

Proc. referência:
Execução de Título Extrajudicial n. 1001565-74.2020.8.11.0009 - 1a Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Airton de Souza Lima de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a ordem de penhora, via sistema SISBAJUD, é nula, porque bloqueou valor depositado em sua caderneta de poupança, porquanto não cabe ser atingido por constrição judicial o valor de R$ 40.046,54 (quarenta mil, quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo, para suspender a ordem de liberação do valor bloqueado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e afastar a constrição judicial sobre os valores depositados em sua conta bancária.

Efeito
suspensivo

concedido
(Id. 204013159).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 206226695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por Airton de Souza Lima de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05299-0, firmada em 01/10/2015, no valor de R$98.000,00, com vencimento final para 01/09/2025.

Pelo que se verifica dos autos eletrônicos na origem, foram efetuados bloqueios de ativos financeiros do executado, ora agravante, no total de R$40.636,58 (quarenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), dos quais, o recorrente afirma que a quantia de R$ 40.046,54 (quarenta mil, quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) se refere a numerário depositado em conta poupança.

Na sequência, apresentou exceção de pré-executividade para que os valores bloqueados indevidamente na conta poupança do recorrente fossem liberados. No entanto, a exceção foi rejeitada pelo juízo de origem e na mesma ocasião, deferida a expedição de alvará judicial em favor do exequente para levantamento do valor bloqueado, razão do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores da conta do executado Airton de Souza Lima.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 203396159 é possível visualizar que o valor bloqueado é originado do produto denominado POUPANÇA OURO, o que indica tratar-se de quantia depositada em caderneta de poupança, e, portanto, impenhorável.

Ademais, há que se ressaltar que, ainda que a regularidade do extrato bancário apresentado não tenha sido, de fato, confirmada, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento no 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, apesar da alegada falta de comprovação do bloqueio de valores de conta poupança, exposta pelo juízo de origem como razão da rejeição da exceção de pré-executividade, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante correspondente a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de R$ 40.046,54.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024